Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800704-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, VENEZA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RENATO DIAS DE SOUZA, SANAI NEVES FERREIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800704-52.2019.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM/PA
.

AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº 13.179)

AGRAVADO(A)(S):
RENATO DIAS DE SOUZA
.

SANAI NEVES FERREIRA SOUZA
.

ADVOGADO(A)(S):
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR (OAB/PA nº 22.451)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800704-52.2019.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM/PA

AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº 13.179)

AGRAVADO(A)(S):
RENATO DIAS DE SOUZA

SANAI NEVES FERREIRA SOUZA

ADVOGADO(A)(S):
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR (OAB/PA nº 22.451)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 5222286),
que conheceu e julgou parcialmente provido o agravo de instrumento
,
no sentido de reformar em parte a decisão agravada para indeferir apenas a declaração de rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, referente a UNIDADE AUTÔNOMA, APARTAMENTO Nº 1702 – B – EMPREENDIMENTO TORRE UNITÁ, na data de 18 de abril de 2013, por meio de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos.

Nas
razões do interno,
as Agravantes objetivam reformar a decisão monocrática. Alegam, em suma, ser incabível a determinação de suspensão da cobrança das parcelas do contrato de compra e venda, uma vez que se trata de negócio jurídico válido e eficaz, ressaltando, além disso, a exceção do contrato não cumprido e a existência de prejuízo decorrente da referida suspensão.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 5657530) pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Os argumentos não possibilitam a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que não seria cabível a manutenção da suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato imobiliário, visto que a validade do negócio jurídico.

Analisando as pretensões recursais originárias do agravo de instrumento, percebe-se que os ora recorrentes não haviam veiculado qualquer impugnação relacionada à suspensão da cobrança das parcelas do contrato. Ao interpor o agravo de instrumento que deu origem à decisão monocrática deste relator, os Agravantes se limitaram a sustentar:
(1) a nulidade da decisão proferida contra uma das partes sem o prévio contraditório; (2) a irreversibilidade do provimento no que se refere à rescisão do contrato; (3) a impossibilidade de cominação de multa.

Desta forma, não houve qualquer impugnação destinada a revisar a determinação de suspensão da cobrança das parcelas do contrato, de modo que tal pretensão constitui verdadeira e indevida inovação recursal em sede de agravo interno, razão pela qual não deve ser admitida.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.
2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1695198/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR PROVIDO. HONORÁRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA NÃO VEICULADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDO.

1. O acórdão recorrido no recurso especial do particular havia reformado a sentença concessiva do benefício, baseando-se unicamente na limitação do valor da renda per capita familiar. 2. Ante a dissonância entre o entendimento da Corte de origem e a orientação deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, firmada no julgamento do REsp. 1.112.557/MG, representativo de controvérsia, deu-se provimento ao recurso especial, para restabelecer a decisão de primeira instância.
3. Nessa via recursal, a autarquia federal interpôs o presente agravo interno, por meio do qual se insurgiu contra os consectários legais e os honorários advocatícios fixados em primeira instância, matérias que não foram objeto da decisão agravada e tampouco foram alvo de impugnação no momento oportuno (recurso de apelação e contrarrazões do recurso especial), posto isso, trata-se de inovação recursal, razão porque não se pode reexaminá-las nesta instância, ante a ocorrência da preclusão
. (AgRg no AREsp 425.012/PI, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 27/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. ARBITRAGEM. DIREITOS DISPONÍVEIS. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. À luz do procedimento regrado pelo art. 4º e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros" (REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016). 3. O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que antecede a aplicação das normas regulamentares de regência. 4. Somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar, icto oculi, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § ún., da Lei Federal n. 9.307/1996.
5. Inviável o conhecimento de alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação recursal.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1230431/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 10/12/2021)

Nesse contexto, a matéria veiculada no interno consiste em inovação recursal, de modo que não pode ser analisada.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso.

Em complemento, observando que os fundamentos do agravo são inteiramente impróprios e incondizentes com o conteúdo decisório, refletindo impugnação recursal inovadora, diante do desprovimento unânime do interno, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022